Tribunal: TJDFT
Processo: 0037008-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. DANOS MATERIAIS. LUCRO CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como averiguar as consequências da extinção do negócio em exame.
2. No caso, observa-se que a promitente vendedora foi responsável pelo inadimplemento do negócio jurídico, o que torna possível o acolhimento do pedido, formulado pela demandante, de resolução do negócio jurídico, com o subsequente retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, sendo necessária, com efeito, a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor.
3. Não se afigura admissível a retenção de 10% (dez por cento) do valor do objeto do negócio jurídico em favor da promitente vendedora, sobretudo em virtude da ausência de causa, atribuída ao consumidor, pelo inadimplemento do negócio, circunstância necessária para a aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
4. Os encargos condominiais constituem obrigação propter rem (inerente à coisa) cuja responsabilidade pelo pagamento é atribuição conferida ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial com o Condomínio. 4.1. No caso observa-se que não existem provas a respeito da imissão do promitente comprador na posse do bem, tampouco de que o Condomínio obteve ciência inequívoca a respeito da alegada situação jurídica. Logo, não subsistem dúvidas em relação à responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves do imóvel.
5. Uma vez que o inadimplemento do negócio jurídico não decorreu do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, não se mostra admissível a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais ao demandante. Assim, a hipotética possibilidade de obtenção de renda com a utilização de determinado bem não se mostra suficiente para a demonstração do efetivo prejuízo, com o intuito de embasar a condenação da parte adversa em ressarcimento por lucros cessantes.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF (Tema 971), Relator Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a tese segundo a qual "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
7. Os valores a serem restituídos ao consumidor deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso, com a utilização do INCC, até a expedição da “Carta de Habite-se”, momento a partir do qual será aplicado o IGP-M, índices expressamente adotados no contrato.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.